Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária. Ação encerrada por homologação de transação (art. 487, III, “b”, CPC). Pretensão de substituição da homologação por declaração de usucapião para fins registrais. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que homologou acordo celebrado em audiência e extinguiu a ação de usucapião extraordinária, com resolução do mérito, fixando custas e honorários, com gratuidade de justiça a ambas as partes. Os autores buscam que o acórdão substitua a homologação por declaração expressa de usucapião do imóvel indicado, para viabilizar o registro imobiliário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de transação pode ser convertida, em grau recursal, em pronunciamento declaratório de usucapião extraordinária, com expedição de mandado registral.
III. Razões de decidir
3. A homologação de transação limita-se a conferir eficácia judicial ao negócio jurídico processual tal como firmado, não se confundindo com declaração judicial de aquisição originária do domínio.
4. A declaração de usucapião pressupõe cognição própria e exauriente acerca dos requisitos legais (posse qualificada, tempo e animus domini), observando-se o procedimento específico e a participação dos legitimados, não sendo substituível por simples homologação de acordo.
5. A conversão de homologação em provimento declaratório autônomo extrapola os limites objetivos do negócio jurídico transacionado e do pedido submetido ao juízo, especialmente quando o ajuste contempla concessões recíprocas não restritas ao domínio usucapindo.
6. A necessidade de título registrável não autoriza a inclusão, em grau recursal, de conteúdo declaratório não apreciado em primeiro grau nem previsto na transação homologada.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; 515, III; 85, § 11; CC/2002, art. 1.238 (e parágrafo único).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.825.531, 0720004-52.2022.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 2.075.348, 0702503-42.2018.8.07.0004, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão 2.062.444, 0704302-17.2023.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.11.2025.